Tribunal: TJDFT
Processo: 0711191-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não se conhece do recurso contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988).
3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão.
4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível – apelação – a validade da planilha de débitos será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença.
5. Recurso conhecido e não provido.